Tribunal: STF
Processo: ADPF 198
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE TERCEIROS INTERESSADOS ESTRANHOS À RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
     1. A Federação das Indústrias do Estado do Maranhão – Fiema (e-doc. 55 e 57) e a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins – Fieto (e-doc. 61) tecem considerações sobre a proposta de súmula vinculante n. 69, em tramitação neste Supremo Tribunal, pleiteando o “cancelamento ou Suspensão da PSV. até que haja julgamento, pelo próprio STF, da ADPF n. 198”.
    Suscitam a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 24/1975, discutida nesta ação, “ao exigir a unanimidade de votos dos representantes dos Estados para aprovação de Convênio isentivo no âmbito da CONFAZ”.
    2. Não há fundamento legal para a participação, menos ainda apresentação de pleitos por terceiros estranhos à relação processual. 
    3. Não conheço dos pedidos. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora